Tribunal: TJSP
Processo: 2031982-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031982-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
MARIA SANTANA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031982-03.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.645 - aba
2
Voto no 33.645
Agravo de Instrumento no 2031982-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ANA MARIA SANTANA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO - Pleito de suspensão dos efeitos de
possível processo administrativo e abstenção da agravada de
efetuar descontos pelo período de licença/saúde negada pelo
DPME - Impossibilidade - Presunção 'juris tantum' de
legitimidade do ato administrativo só pode ser desconstituída
por laudo pericial no curso do processo - Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ana Maria Santana em face da decisão às fls. 66 da ação principal, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para que a ré se
abstivesse de efetuar qualquer desconto nos vencimentos da autora, bem
como, de instaurar processo administrativo, em decorrência do(s)
indeferimento(s) do(s) período(s) em aberto, em razão da presunção
relativa de veracidade da análise feita pelo Poder Público que não pode ser
afastada por mero atestado médico particular.
A agravante sustenta não poder sofrer as consequências legais
do indeferimento das licenças, quando efetivamente necessitava da licença
médica, sendo que o servidor afastado para tratamento de saúde tem a
garantia de receber seus vencimentos de forma integral, sendo vedado
qualquer desconto decorrente do afastamento por licença para tratamento
de saúde. Argumenta ser admissível a aceitação do atestado médico pois
apesar de tal documento não exigir compromisso legal, não permite ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031982-03.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.645 - aba
3
médico firmar inverdades, pois pode ser imputado ao profissional que
assim procede o delito de Falsidade Ideológica e de Falsidade de Atestado
Médico, conforme os arts. 299 e 302 do Código Penal, também sob o
ponto de vista ético, constitui infração prevista no art. 110 do Código de
Ética Médica atestar doença ou saúde, sem ter examinado o paciente.
Aduz estar presente tanto o “fumus boni juris”, que consiste
no fato de existir laudos descrevendo as moléstias da agravante e estar com
seus vencimentos sendo integralmente descontados; como o “periculum in
mora” consistente na necessidade de qualquer trabalhador em especial uma
pessoa doente como a agravante necessitar de seus salários para viver e se
tratar, caso os descontos permaneçam sobre o total dos vencimentos dela, a
agravante chegará ao estado de miserabilidade, nem mesmo conseguindo
pagar medicamentos para continuar se tratando; a medida se tornará
ineficaz caso concedida somente na sentença final, como já dito, a
agravante necessita de seus vencimentos para poder pagar, além das contas
corriqueiras.
Destaca que o parecer PA no 95/2015, a respeito do qual foi
determinada sua observância e cumprimento por todos os órgãos de gestão
de recursos humanos de Secretarias de Estado, assevera que as Licenças
Saúde serão consideradas como Faltas Injustificadas até publicação
favorável à concessão da licença pleiteada, sendo que no caso em concreto,
necessário aguardar a decisão da presente demanda totalmente favorável,
transitada em julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031982-03.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.645 - aba
4
Pois bem: de rigor a manutenção do indeferimento da tutela de
urgência pleiteada, em razão da ausência da verossimilhança do alegado.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Apesar dos documentos carreados pela agravante nos autos
principais atestarem a necessidade de licença do trabalho em razão de
moléstia sofrida, fato é que os peritos da Administração Pública
indeferiram os pleitos de licença-médica referentes aos períodos
pleiteados.
O ato do perito médico de indeferimento das licenças-saúde da
agravante se cerca de presunção “juris tantum” de legitimidade, que só
poderá ser desconstituída por perícia judicial no decorrer no processo
judicial. Dessa forma, a decisão atacada deve ser prestigiada.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031982-03.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.645 - aba
5
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)